Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afere-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, razão pela qual não há que se cogitar a ocorrência dos vícios a ele inquinados pela parte embargante.

Os embargos de declaração não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme a tese defendida pela embargante em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.